Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-32.2023.8.11.0039
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-32.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AILTON SCAPIN - CPF: 029.139.971-12 (APELADO), JESSICA SCAPIN - CPF: 021.826.741-01 (VÍTIMA), MAFALDA SCAPIN DUTRA - CPF: 090.606.878-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON SCAPIN - CPF: 029.139.971-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006)
-
PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO

–
RECURSO DEFENSIVO
–

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A
,
DA LEI N. 11.340/2006) – PROCEDÊNCIA – APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – PRECEDENTES STJ –

RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE VALO
RAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICAD
O
-
RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a
vítima anuiu

com a aproximação do réu
,
mister se faz
o reconhecimento da
atipicidade da conduta.

3.

Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização
de
sta
, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta
,
inclusive
,
ao fato
,
dolo de desobediência (HC n. 521.622/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 22/11/2019).

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar
n
as decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4
.
Recurso defensivo provido e julgado prejudicado o recurso ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apela
çã
o interpostos por
AILTON SCAPIN
e
pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra senten
ç
a prolatada pelo Ju
í
zo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
(MT) que, julgando
procedente
o
pedido
da exordial acusat
ó
ria, condenou o r
é
u na san
ç
ão
do art.
24-A, da Lei n. 11.340/06,
c.c
. art.
70, do Código Penal
,
à
pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção

(Id.
214747677
).

Irresignado
,
o acusado
interp
ô
s o presente recurso de apela
çã
o
,
requerendo a absolvi
çã
o em raz
ã
o
da fragilidade do conjunto probatório existente nos autos
(Id.
228192670
).

Em contrarraz
õ
es o Minist
é
rio P
ú
blico manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condena
çã
o do r
é
u pela pr
á
tica do crime de
descumprimento de medida protetiva
(Id.
229798209
).

J
á
em suas raz
õ
es recursais, o Minist
é
rio P
ú
blico pugna
pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social e pela aplicação do concurso material

(Id.
21474783
).

Em contrarraz
õ
es, o apelado aduz que
a sentença não merece reparo, pois corretamente fixada a pena-base e a aplicação da causa de aumento do concurso formal
(Id.
214747696
).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justi
ç a é pelo desprovimento do s recurso s (Id.
237449651
).

É
o relat
ó
rio.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relat
ó
rio,
t
ratam-se
de Recursos de Apela
çã
o interpostos por
AILTON SCAPIN
e
pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra senten
ç
a prolatada pelo Ju
í
zo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
(MT)
.

Os recursos em apre
ç
o s
ã
o tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para faz
ê
-lo, bem como o meio de impugna
çã
o empregado afigura-se necess
á
rio e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHE
Ç
O
dos apelos manejados pelo r
é
u e pelo Minist
é
rio P
ú
blico.

Extrai-se da pe
ç
a acusat
ó
ria o seguinte contexto f
á
tico:

“
FATO
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRATICADA NO

Â
MBITO DOM
É
STICO E FAMILIAR:

Consta do incluso Inqu
é
rito Policial que, no dia 22 de mar
ç
o de 2023, por volta
das 13h00min
, em resid
ê
ncia particular, situada
à
Rua Rio Grande do Sul, n
º

2503, Bairro Zeferino I,

neste munic
í
pio de S
ã
o Jos
é
dos Quatro Marcos/MT,
o denunciado AILTON SCAPIN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da rela
çã
o dom
é
stica, descumpriu decis
ã
o judicial que deferiu medidas protetivas prevista em lei, em favor das v
í
timas J
É
SSICA SCAPIN e MAFALDA SCAPIN DUTRA
”
(grifos meus) (Id.
214747195
).

Sobreveio a senten
ç
a condenando
Ailton
pela pr
á
tica dos crimes descritos no
art.
24-A, da Lei n. 11.340/06,
c.c
. art. 70, do Código Penal
.

Inconformados, defesa e acusa
çã
o interpuseram recursos pleiteando a reforma da senten
ç
a, de modo que passo
à
an
á
lise destes.

I - DO APELO DEFENSIVO:

a) Do pleito de absolvição do apelante do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A
, da Lei n. 11.340/06)
:

A defesa
requer a absolvição do réu sustentando
que
os
elementos probatórios
constantes nos autos não são
aptos
p
a
ra
comprovar que o acusado agiu dolosamente ao desrespeitar as medidas protetivas, ainda mais quando
“a pr
ó
pria v
í
tima expressou que o Sr. Ailton almo
ç
ou em sua casa”

(Id.
228192670
).

Assiste razão à defesa.

Compulsando os autos,
entendo que
o conjunto probatório não demonstra, com o juízo de certeza necessário,
o dolo do apelante em sua conduta, porque embora
as medidas protetivas solicitadas pela
s
vítima
s
estivessem vigentes
,
a ofendida
Jessica

afirmou que
,
na data
dos fatos
,
o acusado almoçou na casa de sua genitora com a sua anuência.

Vejam as
declarações da vítima
Jéssica
Scapin
:

“Que pedimos a medida protetiva porque eu queria tirar ele de dentro de casa, pois na situação em que ele
estava,
qualquer coisa que falávamos para ele ficava bravo. Que apenas quando ele bebe
ele fica assim
. Que não se lembra dos fatos
(...)

Que
ele entrou lá em casa para almoçar, como vamos negar um prato de comida para um irmão?
Que ele não me ameaçou. Que eu pedi para ele sair de lá porque se não os vizinhos iriam denunciar ele.
Que eu retirei a medida protetiva”
(Id. 214747677)
.

As declarações da
ofendida Mafalda
Scapin
, em juízo, também não demonstram com a certeza necessária de que o acusado compareceu até o portão de sua residência
para buscar pertences pessoais
sem a anuência
das vítimas,
ainda mais quando
afirma desconhece
r
as
razões
que levaram
Ailton à
prisão
(Id. 214747677).

Não ignoro a presença de registros policiais que evidenciam os indícios do desentendimento ocorrido entre os envolvidos, porém entendo que as provas produzidas durante a instrução criminal não foram suficientes para comprovar o dolo no descumprimento das medidas protetivas vigentes, ainda mais quando o contexto demonstra que, possivelmente, a presença do acusado na residência da vítima Mafalda ocorreu com a anuência da ofendida Jéssica

(Id. 214747677).

R
egistro
que
Jéssica foi a responsável por buscar as Autoridades Policiais
em todas as oportunidades,
tanto para requerer
a imposição de

medida
s
protetiva
s

como para comunicar o suposto

descumprimento

e, apesar d
os registros policiais,
quando o
uvida em juízo
,
afirmou
ter permitido que seu irmão almoçasse na residência de sua genitora
.

Em
casos como o ora
em estudo
o consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340 /2006, fato que alicerça o pedido de absolvição, por conta da atipicidade do comportamento
.

Acerca do tema, a Quinta Turma do STJ decidiu que o consentimento da vítima para a aproximação do réu elimina a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006,
tornando

a conduta do réu atípic
a e, consequentemente,
não se enquadrando na capitulação penal estabelecida pela Lei Maria da Penha.

Nesse
sentido, já decidiu
este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – TENTATIVA PACÍFICA DO RÉU EM RESOLVER SITUAÇÃO VEXATÓRIA PROVOCADA PELA OFENDIDA EM SEU DETRIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE OFENSAS À INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, PATRIMONIAL OU PSÍQUICA – RECURSO PROVIDO.

Se o contexto narrado pela ofendida revela uma tentativa pacífica do réu em resolver uma situação provocada pela ofendida, bem como a ausência de indicativos de ofensa à integridade física, moral, patrimonial ou psíquica, descabe falar em dolo na ação e, consequentemente, em condenação judicial pelo disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

(N.U 1001192-88.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)
(grifos meus)
.

A propósito
,
entende o STJ
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial
, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido” (
STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023)” (grifos meus).

Dessa forma, considerando que
a vítima
Jessica
, sob o
crivo do contraditório,
afirmou que na data dos fatos o acusado almoçou na residência de sua genitora com a sua anuência,

deve-se reconhecer que a condu
ta não se enquadra como típica. Assim,
diante da atipicidade da conduta a absolvição do apelante é medida que se impõe.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com essas considerações,
em dissonância com o parecer ministerial
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo

para

reformar a sentença e

absolver
o apelante
da prática do
delito de descumprimento de medida protetiva,
nos moldes
no artigo 386, inciso I
II, do Código de Processo Penal, julgando, por consequência,
prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024